Tribunal: TJMT
Processo: 1019388-77.2023.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019388-77.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NATHALIA VITORIA CAMARGO MUNGO - CPF: 038.384.451-71 (APELADO), JANIA NEVES CAMARGO - CPF: 667.840.851-91 (APELADO), JANIA NEVES CAMARGO - CPF: 667.840.851-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ALIMENTAÇÃO ENTERAL. TRATAMENTO DOMICILIAR. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para fornecimento de alimentação enteral e materiais necessários à paciente em
home care
, condenando-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde tem obrigação de fornecer alimentação enteral prescrita para paciente em internação domiciliar; e (ii) saber se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde são regidos pelas normas do CDC, que impõem interpretação mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47).
4. A prescrição médica atesta a imprescindibilidade da alimentação enteral como meio de nutrição da paciente, configurando insumo indispensável ao tratamento domiciliar.

5. Conforme jurisprudência do STJ, a recusa de cobertura de insumos prescritos para pacientes em home care afronta os deveres contratuais da operadora, notadamente quando se trata de desdobramento de tratamento hospitalar autorizado.

6. A negativa de cobertura, fundamentada em interpretação contratual, não constitui, por si só, ato ilícito gerador de dano moral, ausente demonstração de agravamento no quadro clínico ou exposição a risco concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. O fornecimento de alimentação enteral a paciente em home care constitui obrigação da operadora de plano de saúde quando prescrito por profissional de saúde e necessário ao tratamento.

2. A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual, sem demonstração de agravamento do quadro clínico ou risco efetivo à saúde do paciente, não enseja, por si, indenização por dano moral."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hapvida Assistência Médica Ltda
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Nathalia Vitória Camargo Mungo
representada por
Jania Neves Camargo.

A sentença recorrida de ID. 279440007 julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais, confirmando a tutela concedida e determinando que a Requerida forneça e custeie a alimentação enteral necessária ao tratamento da Autora, bem como todos os materiais necessários, além de condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 279440018, a Apelante alega que a sentença é equivocada ao imputar-lhe obrigação que entende não prevista contratualmente e que extrapola a cobertura obrigatória determinada pela ANS.

Sustenta que a prestação de
home care
e fornecimento de alimentação enteral não é obrigação das operadoras de planos de saúde, conforme disposto na Resolução Normativa da ANS.

Alega que o fornecimento de nutrição enteral é obrigação dos familiares, por se tratar de insumo alimentar e não medicamento, inexistindo obrigação contratual ou legal de custeio por parte da operadora.

Defende a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial a inexistência de relatório médico que comprove urgência ou emergência no caso concreto.

Argumenta, ainda, pela ausência dos pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil, pois não há ato ilícito, dano efetivamente comprovado ou nexo de causalidade.

Afirma que o simples inadimplemento contratual não enseja dano moral.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a condenação imposta à operadora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 279440022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se em verificar a obrigação de fornecer e custear alimentação enteral e os materiais necessários ao tratamento domiciliar da parte autora, bem como o cabimento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.

Inicialmente, conforme estabeleceu a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.
In verbis
:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, não há que se falar em prevalência da Lei no 9.656/98 no caso em apreço.

Aplicando-se ao presente feito, o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Extrai-se dos autos que a Apelada é segurada do plano de saúde comercializado pela Apelante possuindo carteirinha de no 07ZCZ000043010 (ID. 279439377).

Ademais, observa-se que a Autora encontra-se em internação domiciliar (
home care
), com assistência multiprofissional, devido a sequelas permanentes de encefalopatia crônica não progressiva, com dieta via sonda de gastrostomia GTT (ID. 279439379), sendo prescrita pela nutricionista a alimentação denominada ISOSOURCE 1.5, sendo 1,200 ml ao dia, fracionados em 04 (quatro) etapas (ID. 279439380).

No tocante a alimentação enteral, é importante frisar que esta, faz parte da nova dieta da Apelada, estabelecida pela da via gastrostomia (GTT), em razão da gravidade de seu problema, como forma de se nutrir.

Necessário frisar que conforme o Laudo Médico acostado ao ID. 279439379, a Apelada “
encontra-se em internação domiciliar (home care) com assistência multiprofissional, devido sequelas permanente de encefalopatia crônica não progressiva com espasticidade. Encontra-se acamada e dependente para atividades básicas de vida, respirando em ar ambiente e GTT, eliminações em fraldas. Assim a paciente não pode exercer os atos de vida civil”
– sic.

Portanto, diante do quadro clínico apresentado, a alimentação enteral configura-se como insumo de uso domiciliar indispensável ao adequado tratamento da paciente, enquadrando-se nas obrigações assistenciais atribuídas à Apelante.

Nesse sentido, julgou esta e. Câmara em caso análogo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – TRATAMENTO HOME CARE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DOMICILIARES, CAMA HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19 – NECESSIDADE DEMONSTRADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – ITENS DE HIGIENE PESSOAL E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE CUIDAM DA AUTORA - DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que, em regra, as operadoras de planos de saúde não possuem obrigação de fornecer os medicamentos de uso domiciliar, mas admite exceções, sendo o caso de medicação assistida de pacientes em home care, como é o caso da autora/agravada (REsp 1692938/SP - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

Os insumos domiciliares, como cama hospitalar e equipamentos, constituem desdobramento do tratamento médico necessário à autora, portanto, o plano de saúde deve fornecê-los, bem como os equipamentos de proteção contra a covid-19, considerando o estado de saúde da autora a fim de evitar internação hospitalar.

(...). (N.U 1009544-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)
(destaquei).

Superado esse ponto, resta esclarecer quando a possibilidade de exclusão da condenação em danos morais.

Nas hipóteses em que a operadora do plano de saúde recusa o fornecimento do tratamento, a mera interpretação contratual não gera ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Isso porque, a negativa de cobertura com base na interpretação do contrato se revela justificável, conforme entendimento consolidado por essa Colenda Câmara, sobretudo quando,
in casu
, não há comprovação de um agravamento na condição do Apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – EMERGÊNCIA GESTACIONAL E NEONATAL – ART. 35-C DA LEI No 9.656/98 – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação à negativa de cobertura, a jurisprudência e a legislação aplicáveis (Lei no 9.656/98, art. 35-C e art. 12, inciso V, alínea “c”) são claras ao afirmar que os prazos de carência não se aplicam em situações de urgência e emergência, como no caso em análise, caracterizado por complicações gestacionais e necessidade de internação neonatal em UTI.

2. Não cabe à operadora de plano de saúde discutir a carência em situações de urgência, devendo fornecer o atendimento médico imediato, conforme determinado pela legislação consumerista, que se aplica às relações de plano de saúde.

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).

5. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1006748-88.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - HOME CARE – RECUSA INJUSTIFICADA – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

2. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ).

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

(N.U 1018736-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)
(destaquei).

Ademais, é cediço que o descumprimento contratual, em que pese seja desgastante para o consumidor, não tem o condão, por si só, de violar a honra, a dignidade ou a intimidade da Autora/Apelada, não ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar o dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025